Tribunal: STF
Processo: HC 102926
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO. TESE DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 


1. O Habeas Corpus não é meio hábil; posto via estreita para revaloração da prova, analisada com acuidade pela instância a quo. 




2. Consoante destacado pela instância a quo, após ampla cognição fático-probatória acerca do delito perpetrado, o paciente e seu comparsa foram condenados pela prática de estupro e atentado violento ao pudor contra uma criança de apenas 1 (um) ano e 10 (dez) meses de idade, filha da companheira daquele. 




3. Revela-se inequívoco que dissentir-se do acórdão do Tribunal Estadual e acolher a tese de insuficiência de provas para a condenação, impõe o reexame do conjunto fático probatório, vedado em sede de habeas corpus. 




4. Como bem assinalou Parquet: 




“(...) Ressalta-se, inicialmente, que a condenação do paciente não decorreu unicamente da versão do corréu, mas sim do conjunto de provas carreadas aos autos, inclusive depoimentos de outras testemunhas. De qualquer sorte, o co-réu, embora parte, pode também ser testemunha do crime praticado por outro acusado (Ada Pelegrini Grinover e alii. As Nulidades no Processo Penal. 6ª ed. São Paulo, RT, 1997, p. 159). Tal o quadro, a pretensão do impetrante exige ampla incursão na questão de fato, ultrapassando em muito os limites naturais do habeas corpus. Não é possível na via estreita do habeas corpus, proceder amplo reexame dos fatos e das provas para declarar se o caso é de absolvição ou não, sobretudo se as instâncias ordinárias, soberanas na análise fática dos autos, restaram convictas quanto à materialidade do crime e a certeza da autoria – análise acurada de todos os fatos, depoimentos e demais circunstâncias e provas que concluíram pela participação do paciente no crime.” 




5. Ordem indeferida.